Tribunal: TJES
Processo: 5012023-45.2025.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012023-45.2025.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: NEUVANIR PEREIRA SILVA

APELADO: INSTITUO DE PREV E ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN VIT IPAMV e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, concedeu a segurança para determinar a análise e decisão do Processo Administrativo n.º 477/2024, referente a pedido de aposentadoria formalizado em 16 de julho de 2024, no prazo máximo de 30 dias, diante da ausência de deliberação por quase nove meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a mora administrativa na análise de pedido de aposentadoria, por período prolongado e superior ao razoável, viola o direito constitucional à duração razoável do processo, configurando direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXVIII, a razoável duração do processo no âmbito judicial e administrativo, impondo à Administração o dever de decidir requerimentos em prazo adequado.

A comprovação de que o pedido de aposentadoria foi protocolado em 16 de julho de 2024 e permaneceu sem decisão por quase nove meses evidencia mora administrativa injustificada.

Justificativas relacionadas à complexidade normativa e à insuficiência de pessoal constituem questões internas de gestão, cujo ônus não pode ser transferido ao administrado.

A omissão prolongada da Administração converte a legítima expectativa de apreciação em direito líquido e certo à obtenção de resposta formal do Poder Público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora administrativa excessiva viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, legitimando a concessão de mandado de segurança para determinar o regular andamento do feito.

A dispensa de honorários advocatícios em mandado de segurança observa o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A mora administrativa injustificada na análise de pedido de aposentadoria viola o direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Dificuldades operacionais internas da Administração não afastam o dever de decidir requerimentos administrativos em prazo razoável.

A inércia estatal prolongada configura direito líquido e certo à obtenção de decisão administrativa, legitimando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023, DJe 21/09/2023; TJES, Reexame Necessário n. 5002133-33.2021.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j. 21/07/2023; TJES, Reexame Necessário n. 503205-41.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 15/10/2024; TJES, Remessa Necessária Cível n. 5036985-06.2023.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5012023-45.2025.8.08.0024

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

PARTES:

NEUVANIR PEREIRA SILVA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (ID 18420616) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital (Vitória - ES) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
NEUVANIR PEREIRA SILVA
em face do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a análise e a prolação de decisão no Processo Administrativo n.º 477/2024, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste caso, a Impetrante comprovou ter formalizado o requerimento de sua aposentadoria em
16 de julho de 2024
.

Restou demonstrado que, embora a Administração Pública tenha justificado o atraso com base na complexidade normativa e na insuficiência de pessoal, a omissão estendeu-se por quase nove meses. Tais dificuldades operacionais caracterizam questões de gestão interna, cujo ônus não pode ser transferido ao cidadão.

A ausência de deliberação administrativa por período que excede manifestamente o limite legal demonstra a mora injustificada, convolando a expectativa de análise em direito líquido e certo de obter uma resposta do Poder Público.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a inércia estatal prolongada viola princípios constitucionais e autoriza a intervenção judicial para determinar o andamento do feito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM impulsionasse o processo administrativo nº 2022-2ZD17, relacionado ao pedido de aposentadoria da impetrante, que tramitava sem movimentação desde fevereiro de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora administrativa na condução do processo administrativo de aposentadoria viola o direito constitucional à duração razoável do processo, configurando direito líquido e certo da parte impetrante à conclusão célere do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, sendo vedado à Administração Pública prolongar indevidamente a conclusão de processos administrativos. 4.
A ausência de tramitação do processo administrativo de aposentadoria da impetrante, por período superior a um ano e oito meses, caracteriza violação aos princípios constitucionais da eficiência, moralidade e duração razoável do processo. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é uníssona ao reconhecer o direito líquido e certo à conclusão célere de processos administrativos, sob pena de afronta ao direito de petição
(art. 5º, XXXIV, da CF) e à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: 1. A duração razoável do processo administrativo é direito constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, da CF), sendo vedada a mora administrativa injustificada na tramitação de processos administrativos que interfiram nos direitos dos administrados. 2. A mora administrativa prolongada caracteriza violação de direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança para determinar a movimentação do feito em prazo razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023, DJe 21/09/2023. TJES, Reexame Necessário n. 5002133-33.2021.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j. 21/07/2023. TJES, Reexame Necessário n. 503205-41.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 15/10/2024. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50369850620238080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, sua dispensa está em conformidade com o artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009 e com a Súmula 105/STJ.

Tendo em vista que a conclusão contida na sentença está em absoluta harmonia com a legislação e a jurisprudência consolidada, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.